Tribunal: TJDFT
Processo: 0725633-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme preconizado pelo art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Verificada que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial.
3. In casu, não foram cumpridos os requisitos legais previstos para fins de comprovação do que efetivamente foi pactuado entre as partes bem como o valor devido, vez que não foram acostados aos autos os documentos indispensáveis para o deslinde da questão, quais sejam, o contrato celebrado e a planilha atualizada do débito que apurou o saldo devedor, mesmo diante da concessão de prazo para emenda da exordial.
4. O desrespeito ao comando judicial de emenda à inicial, no presente caso, faz com que a análise dos fatos e dos fundamentos jurídicos reste prejudicada, sendo o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do mérito, medida que se impõe.
5. RECURSO DESPROVIDO.